Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711635-15.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAFAEL SIMOES DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 32222771, promovendo os atos necessários para sanar as irregularidades apontadas. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator